Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-14.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000722-14.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ADEMILSON CARLOS APOLINARIO - CPF: 969.744.941-49 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - JUIZADO ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5o, XXXV, DA CF - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE GENITOR COM VÍNCULO COMPROVADO - SUFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial teratológica que impõe condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

2. A exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito como condição para o prosseguimento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de relações de consumo.

3. A Recomendação no 159/2024 do CNJ apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, devendo ser aplicada somente em casos de indícios concretos de litigância abusiva.

4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, uma vez que tal documento não encontra previsão legal como indispensável ao julgamento da lide, sendo suficiente a indicação do endereço na forma do art. 319, II, do CPC.

5. No âmbito dos Juizados Especiais, o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), sendo incompatível com tais princípios o excesso de formalismo na exigência documental.

6. É válido o comprovante de residência em nome de genitor quando o vínculo familiar está devidamente comprovado por meio de documento de identidade, atendendo à finalidade de demonstrar o domicílio do autor na comarca.

7. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do feito, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e reconhecendo a validade do comprovante de residência já acostado aos autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ADEMILSON CARLOS APOLINÁRIO
contra ato do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis, que determinou a suspensão do processo no 1010297-86.2025.8.11.0003, condicionando seu prosseguimento à apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e de comprovante de residência atualizado em nome próprio ou com demonstração de vínculo com o titular do documento.

O impetrante sustenta, em síntese, que tal exigência viola seu direito líquido e certo de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, criando obstáculo não previsto em lei para o exercício do direito de ação. Alega ainda que apresentou comprovante de residência em nome de seu genitor, Sr. Experidio Carlos Apolinário, comprovando o vínculo familiar por meio de seu documento de identidade.

A liminar foi deferida no ID. 283670875.

A autoridade apontada como coatora prestou informações em ID. 284452383.

O litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão no ID. 288512360.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5o:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso em análise, verifico que o ato judicial impugnado apresenta contornos de teratologia ao impor condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça, justificando, portanto, a intervenção excepcional pela via mandamental.

Dois são os pontos controvertidos a serem analisados: (i) a exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito; e (ii) a necessidade de comprovante de residência em nome próprio ou com demonstração de vínculo com o titular do documento.

Quanto ao primeiro ponto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a tentativa prévia de resolução administrativa não constitui requisito obrigatório para a propositura de demandas judiciais, especialmente em se tratando de relações de consumo. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, garante que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE DE LIMINAR À PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 autoriza a suspensão do ato impugnado quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça sugere a exigência de tentativa prévia de solução administrativa apenas como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda.

A inexistência de múltiplas ações ajuizadas pelo impetrante contra a mesma parte afasta a caracterização de litigância abusiva, não havendo fundamento para a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa.

A decisão da autoridade coatora não apresenta fundamentação concreta sobre a existência de litigância abusiva, em desacordo com o art. 3o da Recomendação no 159/2024 do CNJ.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo viola o direito fundamental de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência consolidada reconhece que não é necessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse processual (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, Turma Recursal Única, julgado em 27/02/2023).

Segurança concedida. (N.U 1000065-72.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

A autoridade impetrada fundamentou sua decisão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1000022-15.7099.7002 do TJMG (Tema 91). Ocorre que, conforme informado pelo impetrante, os efeitos desse IRDR foram suspensos pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que por si só já afastaria a aplicação da tese como paradigma.

Ademais, a Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda. Tal recomendação deve ser aplicada apenas em casos de indícios concretos de litigância abusiva, o que não foi demonstrado nos autos.

No que tange ao segundo ponto, relativo ao comprovante de residência, também não se justifica a exigência feita pela autoridade coatora. O art. 319, II, do CPC estabelece que a petição inicial indicará
"os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu".
O § 2o do mesmo artigo dispõe que
"a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu".

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/95 estabelece em seu art. 2o que o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O art. 14 da mesma lei prevê que do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta, e o objeto e seu valor.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, uma vez que tal documento não encontra previsão legal como indispensável ao julgamento da lide.

No caso concreto, o impetrante apresentou comprovante de residência em nome de seu genitor, Sr. Experidio Carlos Apolinário, e comprovou o vínculo familiar por meio de seu documento de identidade, onde consta o nome do pai. Tais documentos são suficientes para comprovar sua residência na comarca de Rondonópolis.

Ademais, o impetrante justificou que um dos motivos de não possuir comprovantes de residência em nome próprio é justamente o fato de ter seu nome negativado, o que impede de conseguir crédito no mercado e, consequentemente, não viabiliza o recebimento de correspondências em seu nome.

Condicionar o processamento e julgamento da demanda à apresentação de um mero comprovante de residência em nome próprio constitui formalismo excessivo que penaliza justamente a parte hipossuficiente que busca amparo no Judiciário.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar o prosseguimento do feito no 1010297-86.2025.8.11.0003, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e reconhecendo a validade do comprovante de residência já acostado aos autos.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025